Tribunal: TCU
Processo: 024.109/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 713/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU (RI/TU) e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) Registrar os atos de pensão militar 44597/2024 - Inicial - Lory Vicenzi, 10039/2025 - Reversão - Americo Jose de Souza, 22586/2025 - Inicial - Jose Carlos Muniz Barreto, 26895/2025 - Inicial - Gilberto Tavares da Silva e 34539/2025 - Inicial - Antonio Tadeu Militao do quadro de pessoal do Comando da Aeronáutica, ressalvando que: a.1) Ato 22586/2025 - Inicial - Jose Carlos Muniz Barreto: o percentual pago a título de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) foi excluído e substituído pelo adicional de disponibilidade militar que está diretamente relacionado ao posto/graduação do militar/instituidor, situação que possibilita a mérito pela legalidade conforme expresso no art. 260, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 024.109/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Almerita Pamponet de Oliveira (XXX.603.405-XX); Iolanda Edelvaes Breteschneider de Souza (XXX.903.071-XX); Luci Elias Vicenzi (XXX.582.809-XX); Marcia Veronica da Silva Barreto (XXX.544.427-XX); Vera Lucia Gadelha Militao (XXX.540.573-XX); Waldenilce Rojas de Souza (XXX.758.801-XX); Wanderleia Rojas de Souza (XXX.318.828-XX); Wolney Rojas de Souza (XXX.664.711-XX). 1.2. Unidade Jurisidiconada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há